Tribunal: TJDFT
Processo: 0704114-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704114-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil Agravada: Denise Carvalho Goncalves D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela associação Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0750889-05.2024.8.07.0001. Verifica-se que a petição de interposição do recurso (Id. 68546893) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento e nem mesmo foi requerida, nas razões recursais, a gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, à agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o prazo fixado, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator